Tribunal: STF
Processo: HC 155819
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. PACIENTE REINCIDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. Hipótese em que, embora a quantidade de drogas apreendida não impressione, não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. As instâncias de origem deixaram consignado que “se trata de paciente reincidente, que já foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.